Tribunal: TJMT
Processo: 1025839-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025839-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA INNOVARE PRE-MOLDADO E METALURGICA LTDA - CNPJ: 27.677.356/0001-10 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Construtora Innovare Pré-Moldado e Metalúrgica Ltda., determinando a devolução do veículo objeto da lide à agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da contraminuta ao Agravo de Instrumento apresentada pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4. Constatado erro material no relatório do acórdão embargado, ao afirmar que o Agravado não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, quando, na realidade, o fez sob ID 242293689.

5. O equívoco, contudo, não compromete a fundamentação e conclusão do julgamento, já que a decisão embargada examinou adequadamente os pressupostos da tutela de urgência e a irregularidade da constituição da mora.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração acolhidos, tão somente para sanar erro material no relatório do acórdão embargado, sem alteração da decisão proferida. Tese de julgamento: "Erro material constatado no relatório do acórdão pode ser corrigido por Embargos de Declaração, desde que não haja alteração no resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I e II; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.12.2009.""

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo

Banco Bradesco Financiamentos S/A em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Construtora Innovare Pré-Moldado e Metalúrgica Ltda., reformando a decisão de primeiro grau e determinando a devolução do veículo objeto da lide à agravante.

O
embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não apreciou a contraminuta ao agravo de instrumento apresentada nos autos sob a identificação ID 242293689, já que no relatório, constou que o Agravado ora Embargante não apresentou contraminuta.

Assim, requer que a omissão seja sanada com a manifestação expressa sobre o conteúdo da referida contraminuta.

Em contrarrazões, a Construtora Innovare Pré-Moldado e Metalúrgica Ltda. sustenta que os embargos de declaração não devem ser conhecidos, pois visam apenas retardar o andamento processual. Aduz que, ainda que tenha havido erro material na redação do acórdão, a matéria objeto da contraminuta foi devidamente apreciada pela Turma Julgadora, razão pela qual não haveria omissão a ser sanada (id. 270080368).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
pelo

Banco Bradesco Financiamentos S/A em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Construtora Innovare Pré-Moldado e Metalúrgica Ltda., reformando a decisão de primeiro grau e determinando a devolução do veículo objeto da lide à agravante.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O embargante opõe embargos de declaração sob a alegação de omissão no acórdão, argumentando que não houve apreciação da contraminuta por ela apresentada nos autos, especificamente no documento identificado como ID 242293689. No entanto, após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão embargada enfrentou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, tendo consignado de forma clara e fundamentada as razões pelas quais deu provimento ao agravo de instrumento e determinou a restituição do bem apreendido.

De fato, constata-se que o acórdão embargado incorreu em erro material ao consignar, equivocadamente, que a embargante não havia apresentado contraminuta ao agravo. Todavia, a correção desse equívoco não altera o resultado do julgamento, pois a fundamentação adotada pela Turma Julgadora permanece hígida e compatível com os elementos constantes dos autos.

O fundamento central da decisão embargada repousa na regularidade da constituição da mora, requisito essencial para o deferimento da medida de busca e apreensão, conforme estabelece o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e ficou demonstrado que as parcelas 11 e 12 foram quitadas antes da notificação extrajudicial encaminhada pelo credor fiduciário, comprometendo a validade do ato notificatório e, por consequência, afastando o requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

Além disso, a decisão embargada examinou expressamente os pressupostos da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, concluindo que não estavam presentes, uma vez que a manutenção da apreensão do veículo acarretaria prejuízo irreversível à agravante, que utiliza o bem como instrumento de trabalho e meio de subsistência.

Ademais, restou consignado que a revogação da medida liminar não causa prejuízo irreparável ao embargante, pois a posse do bem pode ser revertida ao final do processo, caso constatada a improcedência das alegações da agravante.

O fundamento central da decisão embargada repousa na irregularidade da constituição da mora, requisito essencial para o deferimento da medida de busca e apreensão, conforme estabelece o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Ficou demonstrado que as parcelas 11 e 12 foram quitadas antes da notificação extrajudicial encaminhada pelo credor fiduciário, comprometendo a validade do ato notificatório e, por consequência, afastando o requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

Sendo assim, deve ser acolhidos os Embargos de Declaração para atribuir efeito modificativo ao acórdão embargado, como o intuito de sanar o erro material existente no relatório da decisão embargada, para consignar e integrar no decisum, que o Agravado, ora Embargado, apresentou sua contraminuta no id. 242293689, no qual assevera que mora foi regularmente constituída.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar o erro material apontado, mantendo, consequentemente, inalterada o julgamento da decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025